Tribunal: TJSP
Processo: 1000057-84.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de consignação de chaves. Propositura de reconvenção. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com relação à imobiliária administradora da locação, em virtude de ilegitimidade passiva, conforme o artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. Parcial procedência da ação principal e da reconvenção. Interposição de apelação pelo réu reconvinte. Locação de imóvel não residencial.

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de consignação de chaves. Propositura de reconvenção. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com relação à imobiliária administradora da locação, em virtude de ilegitimidade passiva, conforme o artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. Parcial procedência da ação principal e da reconvenção. Interposição de apelação pelo réu reconvinte. Locação de imóvel não residencial. Prorrogação por prazo indeterminado, conforme o artigo 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/1991. Desinteresse do locatário na continuidade da locação. Vistoria no imóvel. Exigência de reparos. Realização de reparos pelo locatário. Nova vistoria. Recusa de recebimento das chaves do imóvel, sob alegação de existência de aluguéis e encargos atrasados e de necessidade de realização de mais reparos. Locatário que não concordou com a exigência de novos reparos. Locação discutida nestes autos vigorava por prazo indeterminado, razão pela qual a denúncia do contrato, com a consequente desocupação do imóvel, constituía direito potestativo do locatário, ora autor, conforme o artigo 6o Lei no 8.245/1991, cujo exercício não podia ser condicionado ao adimplemento de obrigações locatícias relativas ao estado de conservação do imóvel ou à quitação de aluguéis e encargos pendentes. Invalidade do parágrafo terceiro da cláusula 9a do contrato de locação, pois contraria o direito potestativo de o locatário denunciar o contrato, na forma do artigo 6o da Lei no 8.245/1991. Se o imóvel ainda carecia de reparos e havia aluguéis e encargos em aberto, cabia ao locador exigi-los pelos meios legais cabíveis, e não obrigar o autor a permanecer com as chaves do imóvel. Termo final da locação que, no caso concreto, não deve corresponder à data da consignação das chaves em juízo (06.06.2017), sob pena de enriquecimento indevido do locador. Sopesadas as circunstâncias do caso concreto, especialmente a anuência com a exigência de reparos após a primeira vistoria e a necessidade de se evitar o enriquecimento indevido das partes, impõe-se o reconhecimento do direito do locatário à declaração do termo final da locação no dia 20.12.2016, data em que a entrega das chaves foi injustificadamente recusada pelo locador, violando o direito potestativo previsto no artigo 6o da Lei no 8.245/1991. Pretensão de cobrança de aluguéis e encargos até a data da consignação das chaves em juízo (06.06.2017). Rejeição. Pretensão de indenização pelos custos de reparação do imóvel. Rejeição. Pretensão de cobrança dos aluguéis e encargos até o dia 08.02.2019, a título de lucros cessantes. Rejeição. Ausência de questionamento sobre o adimplemento das obrigações locatícias até o dia 10.11.2016. Inexistência de comprovação de quitação dos débitos posteriores. Condenação do locatário e dos fiadores que deve se limitar ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos/proporcionais no período de 10.11.2016 a 20.12.2016, visto que esta última data deve ser considerada o termo final da locação. Julgamento de parcial procedência da ação principal e da reconvenção, nos termos da fundamentação exposta pelo juiz a quo, era mesmo medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.